Tribunal: TJES
Processo: 5005765-52.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005765-52.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL HONORATO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5005765-52.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
MANOEL HONORATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO E DEIXAR EVIDENTE QUE ESTADO E MUNICÍPIO DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO MEDICAMENTO. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO DA DECISÃO QUANTO AO ENTE RESPONSÁVEL E EM RELAÇÃO AO TEMA 1234 DO STF E A SÚMULA VINCULANTE. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.

TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E EXPLICA QUE AMBOS OS ENTES DEVEM ARCAR SOLIDARIAMENTE COM A COMPRA DO MEDICAMENTO. EM RELAÇÃO A SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1234, AMBOS OS ACÓRDÃOS FORAM PROFERIDOS EM DATA ANTERIOR (10/05/2024 E 26/09/2024) À PUBLICAÇÃO DO TEMA E DA SÚMULA (11/10/2024), PORTANTO INEXISTE QUALQUER OMISSÃO. EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)